Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722616-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE FREIRE GUERRA EMBARGADO: VICENTE PAULO NUNES FILHO, SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexandre Freire Guerra (ID no 31731065) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 31333151). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO